Tribunal: TJDFT
Processo: 0740138-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0740138-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLENE DE MARIA MARTINS REIS AGRAVADO: BANCO BMG SA, BANCO INTER SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Carlene de Maria Martins Reis em face de decisão (ID 41660426) que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívida por ela movida em desfavor de Banco BMG S/A e Banco Inter S/A, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela ora Agravante. Nas razões recursais (ID 41660421), sustenta que, embora aufira renda superior a 5 (cinco) salários mínimos, são ainda descontados os empréstimos efetuados em conta corrente e em folha de pagamento, os quais totalizam mensalmente a quantia de R$ 4.926,76 (quatro mil, novecentos e vinte seis reais e setenta e seis centavos) e ultrapassam o montante de 60,67% (sessenta vírgula sessenta e sete por cento) da renda bruta dela, subtraindo os descontos legais, a comprometer sua renda mensal. Aponta que a Declaração de Imposto de Renda dela não demonstra que possui veículo, bens imóveis, aplicações financeiras ou outras rendas e que arca com despesas extraordinárias decorrentes de tratamento de saúde próprio e do filho, que excede o valor de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais). Afirma que as despesas básicas dela se aproximam do montante de R$ 3.410,00 (três mil, quatrocentos e dez reais), o que a impossibilita de pagar as despesas do processo. Requer a antecipação da tutela recursal e, ao final, a reforma da r. decisão agravada. A parte Agravante não instruiu o recurso com o pagamento do preparo, em razão de requerer gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. Nos termos do artigo 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do artigo 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. No caso dos autos, consoante se depreende da própria narrativa contida nas razões do Agravo de Instrumento, corroborada pelos contracheques dos meses de agosto e setembro de 2022, acostados aos IDs 41660428 e 41660429, a Agravante aufere rendimentos, advindos do exercício do cargo de Microscopista da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no valor bruto de aproximadamente R$ 10.000,00 (dez mil reais) mensais, quantia muito acima daquela fixada pela jurisprudência desta eg. Corte de Justiça para concessão do benefício, no caso, o valor bruto de cinco salários mínimos. A despeito dos empréstimos descontados em folha de pagamento, consoante contracheques e documentos que junta aos IDs 41660434, 41660435 e 41660436, e da inexistência de bens móveis, imóveis e de aplicações financeiras, conforme se extrai da Declaração do Imposto de Renda 2022/2021 (ID 41660433), os extratos bancários anexados nunca apresentam saldo negativo (IDs 41660430 e 41660432). Além desses fatos, conquanto a Agravante comprove ser ela e o filho portadores de diabetes (IDs 41660439 e 41660440), relata que paga plano de saúde (ID 41660421 - pág. 10) e as despesas com a medicação que estão acostadas ao ID 41660437 não vieram devidamente comprovadas. Nesse sentido, a movimentação bancária da Agravante, aliada aos seus rendimentos, denotam que o padrão de vida ostentado pela Recorrente não se enquadra no conceito de pessoa economicamente hipossuficiente, a ponto de alcançar a concessão do benefício da gratuidade de justiça pretendido, sob risco de subversão de finalidade da norma de regência. Como se infere, não há provas nos autos que permitam aferir a alegada situação de hipossuficiência, a fim de justificar a ausência do recolhimento das custas do Agravo de Instrumento. Impende ressaltar que é de conhecimento público que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui uma das tabelas de custas judiciais mais baratas do País. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos da Agravante para arcar com os custos do preparo, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, determino a intimação da Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento deste recurso (artigo 101, § 2o, do CPC/15). À Secretaria para apor sigilo aos extratos bancários e declaração de imposto de renda da parte Agravante (IDs 41660428, 41660431, 41660432 e 41660433). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator